Tribunal: TJSP
Processo: 1003281-44.2016.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Deferimento – Concessão do benefício com simples declaração de necessidade da parte, art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Policial Militar – Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 27 de maio de 1994 – Prejuízo que persiste nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não demonstrado -

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Deferimento – Concessão do benefício com simples declaração de necessidade da parte, art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Policial Militar – Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 27 de maio de 1994 – Prejuízo que persiste nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não demonstrado - Reestruturação na carreira – A Lei Estadual 8.989, de 22 de dezembro de 1994, criou nova escala de vencimentos, estando o direito limitado ao período anterior à reestruturação – Pretensão prescrita – Ação ajuizada em 2016 – Recurso de apelação desprovido.